Tribunal: TJES
Processo: 5004164-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004164-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA RECONHECIDA SOBRE O PERCENTUAL QUE SUPERA 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. A irresignação do embargante quanto à justiça do acórdão ou aplicação de precedente superior, ainda que para fins de prequestionamento, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, imponto, inclusive, a advertência da parte quanto as sanções pertinentes para o caso de eventual reiteração do recurso sem base legal.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5004164-84.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Ghisolfi Logistica e Transporte S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão constante do Id 8671318 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento.

Em suas razões (Id 8815723) o embargante, para fins de prequestionamento, se insurge contra a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, defendendo que sua incidência não é automática, devendo ser aplicada regra interpretativa quando se apurar que a verba sucumbencial alcance valor exorbitante e incompatível com a realidade da causa.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 9179402).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, questionando a aplicação do Tema 1.076 para fixação dos honorários sucumbenciais, defendendo que deve ser relativizado conforme a peculiaridade do caso, notadamente quanto o valor da verba se revelar exorbitante e incompatível com as condições da causa.

A despeito dos argumentos do recorrente, não há que se falar em vício no acórdão impugnado, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos prestados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aptos e necessários para sua conclusão, inclusive quanto a matéria própria dos honorários sucumbenciais, consignando o voto condutor

[...] “
Por fim, o STJ firmou o entendimento de que “i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (Tema 1.076)

Assim, descabe a pretensão do recorrente para revisão dos honorários sucumbenciais, notadamente porque foram fixados nos percentuais mínimos estabelecidos pelo CPC
”. [...]

A irresignação do embargante quanto à justiça do acórdão ou aplicação de precedente superior, ainda que para fins de prequestionamento, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, imponto, inclusive, a advertência da parte quanto as sanções pertinentes para o caso de eventual reiteração do recurso sem base legal.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.